Tribunal: TJSP
Processo: 0023719-02.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Peculato
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Apelação – Peculato – Absolvição – Recurso ministerial – Acolhimento – Materialidade e autoria comprovadas – Farta prova documental que, aliada ao relato do delegado de polícia, embasa o édito condenatório – Acusado revel – Fatos descritos na denúncia devidamente comprovados – Condenação de rigor – Dosimetria – Rechaçada a tese defensiva quanto à impossibilidade de aplicação da

Ementa:
Apelação – Peculato – Absolvição – Recurso ministerial – Acolhimento – Materialidade e autoria comprovadas – Farta prova documental que, aliada ao relato do delegado de polícia, embasa o édito condenatório – Acusado revel – Fatos descritos na denúncia devidamente comprovados – Condenação de rigor – Dosimetria – Rechaçada a tese defensiva quanto à impossibilidade de aplicação da reprimenda por esta C. Corte – Pena-base fixada no patamar mínimo e assim finalizada – Aplicado o regime inicial aberto e substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – Apelo provido.